Tribunal: TJES
Processo: 5003117-33.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003117-33.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SILVANIO DE ARAUJO DE BARCELLOS
RECORRIDO: EBANX LTDA e outros
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES DEVIDOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRA INTERNACIONAL. PRODUTO NÃO ENTREGUE. CONTESTAÇÃO DO CHARGEBACK. ESTORNOS E RELANÇAMENTOS REPETIDOS. DESORDEM CONTÁBIL COMPROVADA. COBRANÇA INDEVIDA. INEXISTÊNCIA DE ESTORNO DO VALOR PAGO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL DEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5003117-33.2024.8.08.0014

Recorrente: SILVANIO DE ARAÚJO DE BARCELLOS

Recorridos: ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. e outro

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
- RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo à parte recorrente o benefício da Justiça Gratuita, visto que preenchidos os requisitos legais.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES DEVIDOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRA INTERNACIONAL. PRODUTO NÃO ENTREGUE. CONTESTAÇÃO DO CHARGEBACK. ESTORNOS E RELANÇAMENTOS REPETIDOS. DESORDEM CONTÁBIL COMPROVADA. COBRANÇA INDEVIDA. INEXISTÊNCIA DE ESTORNO DO VALOR PAGO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL DEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (1). DA LIDE.
EM SÍNTESE, O AUTOR NARRA QUE ADQUIRIU UM CELULAR NA LOJA VIRTUAL DA PRIMEIRA REQUERIDA, SEM, CONTUDO, RECEBER O PRODUTO. RELATA QUE, EMBORA TENHA SIDO REEMBOLSADO PELO VALOR PAGO, A SEGUNDA REQUERIDA CONTINUOU EFETUANDO DESCONTOS EM SEU CARTÃO DE CRÉDITO.
(2). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Pelo exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95”.
(3). RECURSO DA PARTE AUTORA.
PUGNA, EM SÍNTESE, PELA REFORMA DA R. SENTENÇA, PARA CONDENAR OS REQUERIDOS AO PAGAMENTO DOS VALORES COBRADOS PELA TERCEIRA VEZ DAS PARCELAS 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 E 12 NO VALOR TOTAL DE R$ 1.610,00 QUE EM DOBRO PERFAZEM R$ 3.220,00 A SEREM CORRIGIDOS NOS TERMOS DO ACÓRDÃO, BEM COMO REQUER A CONDENAÇÃO NOS DANOS MORAIS DE R$ 5.000,00 À CADA REQUERIDO, TOTALIZANDO R$ 10.000,00 SOLIDARIAMENTE.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE RÉ - ITAÚ.
PRELIMINARMENTE, ROGA PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO MANEJADO PELO AUTOR, POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NO MÉRITO, REQUER SEJA MANTIDO O JULGAMENTO ANTECEDENTE.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE RÉ - EBANX.
PRELIMINARMENTE, ROGA PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO MANEJADO PELO AUTOR, POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE; IMPUGNA O PLEITO AUTORAL DE JUSTIÇA GRATUITA. MERITORIAMENTE, ALMEJA A MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
(6). DA QUESTÃO PROCESSUAL. (6.1).
PRIMEIRAMENTE, VERIFICO QUE O RECORRIDO EBANX VENTILOU, EM SUAS CONTRARRAZÕES, IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA FORMULADO PELO RECORRENTE, TODAVIA, REJEITO-A, EIS QUE ESTE COMPROVOU QUE FAZ JUS ÀS BENESSES.
(6.2).
REJEITO TAMBÉM A PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL, UMA VEZ QUE O RECURSO MANEJADO PELA PARTE AUTORA APRESENTA DE FORMA CLARA E OBJETIVA AS RAZÕES PELAS QUAIS ALMEJA A REFORMA DA SENTENÇA, ATACANDO-A DIRETAMENTE E APRESENTANDO CONGRUÊNCIA COM O
DECISUM
RECORRIDO.
(7). DO MÉRITO.
CUIDA-SE DE RECURSO INOMINADO INTERPOSTO POR SILVANIO DE ARAÚJO DE BARCELLOS CONTRA SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL, OS QUAIS VISAVAM À RESTITUIÇÃO DE VALORES INDEVIDAMENTE DEBITADOS EM SEU CARTÃO DE CRÉDITO, BEM COMO À INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. A CONTROVÉRSIA CINGE-SE À ANÁLISE DA REGULARIDADE DOS ESTORNOS E RELANÇAMENTOS REALIZADOS NO CARTÃO DE CRÉDITO DO RECORRENTE, NO CONTEXTO DE COMPRA INTERNACIONAL QUE NÃO FOI CONCLUÍDA COM ÊXITO, TENDO EM VISTA QUE O PRODUTO ADQUIRIDO SEQUER CHEGOU A SER ENTREGUE AO CONSUMIDOR. EXTRAI-SE DOS AUTOS QUE O AUTOR REALIZOU UMA COMPRA JUNTO À PLATAFORMA ALIEXPRESS, COM PAGAMENTO INTERMEDIADO PELA EMPRESA EBANX E CARTÃO EMITIDO PELO BANCO ITAÚ. APÓS QUESTIONAMENTO DA TRANSAÇÃO, VEZ QUE O PRODUTO NÃO FORA ENTREGUE, FORAM REALIZADOS DOIS ESTORNOS PROVISÓRIOS, MAS SEGUIDOS DE MÚLTIPLOS RELANÇAMENTOS DA COBRANÇA ORIGINAL, ORIGINANDO COBRANÇA EM DUPLICIDADE. A DOCUMENTAÇÃO ACOSTADA AOS AUTOS PERMITE A RECONSTRUÇÃO CRONOLÓGICA DOS LANÇAMENTOS. VERIFICA-SE:

Fatura com vencimento em 17/04/2023
(Id 12284587 - Pág. 2): lançamento original da compra parcelada em 12 vezes;

Fatura com vencimento em 17/06/2023
(Id 12284589 - Pág. 2 e 12284606 - Pág. 7/8): consta o
1º estorno provisório
, em valor correspondente à compra contestada;

Fatura com vencimento em 17/07/2023
(Id 12284590 - Pág. 2 e Id 12284606 - Pág. 8/9): cobrança relançada, sob o fundamento de negativa do chargeback pelo corréu;

Fatura com vencimento em 17/01/2024
(Id 12284595 - Pág. 2 e Id 12284606 - Pág. 9): consta o
2º estorno provisório
, novamente integral;

Fatura com vencimento em 17/02/2024
(Id 12284593 - Pág. 3 e Id 12284606 - Pág. 9/10):

novo
relançamento de 11 das 12 parcelas
, totalizando R$ 1.771,00, conforme bem apontado pelo recorrente no recurso (id 12284694 - Pág. 3);

sem posterior estorno definitivo nem providência eficaz para correção da duplicidade de cobrança, deixando o consumidor suportar o ônus de valores que já haviam sido estornados.

A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CONFIRMA ESSA DINÂMICA EM SUA CONTESTAÇÃO (ID 12284606 - PÁG. 7/10 E 20/22), INFORMANDO QUE O PROCESSO DE CHARGEBACK FOI FINALIZADO COM A NEGATIVA DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL, RAZÃO PELA QUAL OPTOU POR RELANÇAR OS DÉBITOS AO CONSUMIDOR. TODAVIA, REFERIDA PRÁTICA REVELA-SE ABUSIVA. COM BASE NO ART. 14 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, A RESPONSABILIDADE PELO SERVIÇO DEFEITUOSO É OBJETIVA. A SEQUÊNCIA DE ESTORNOS E RELANÇAMENTOS, SEM CLAREZA OU CONTROLE, COMPROMETE A CONFIABILIDADE DO SERVIÇO PRESTADO. É MANIFESTA A DESORGANIZAÇÃO CONTÁBIL GERADORA DE ÔNUS EXCESSIVO AO CONSUMIDOR, QUE SE VIU EM INSEGURANÇA DIANTE DE COBRANÇAS REPETIDAS, COM VALORES SIGNIFICATIVOS, A DESPEITO DOS ESTORNOS ANTERIORES. ADEMAIS, CONFORME EXPOSTO NO RECURSO EM ID. 12284694 - PÁG. 3, O AUTOR DEMONSTROU QUE, APÓS DOIS LANÇAMENTOS DA COMPRA EM 12 PARCELAS E DOIS ESTORNOS INTEGRAIS, RESTARIA APENAS A PARCELA 02/12 A SER DEBITADA NA FATURA DE FEVEREIRO DE 2024, NO VALOR DE R$ 161,00, PARA COMPLETAR O SEGUNDO ESTORNO PERFEITO. CONTUDO, A FATURA DE 17/02/2024 TROUXE NOVAMENTE O DÉBITO DE 11 PARCELAS (02 A 12), TOTALIZANDO R$ 1.771,00. COMO NÃO HOUVE QUALQUER OUTRO ESTORNO, O AUTOR PERMANECEU SUPORTANDO UM DANO MATERIAL NA MONTA DE R$ 1.610,00 (R$ 1.771,00 MENOS OS R$ 161,00 DEVIDOS). ASSIM, DIANTE DA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ESTORNO DEFINITIVO RELATIVO À COMPRA DEBATIDA, É DEVIDA A CONDENAÇÃO DO RECORRIDO AO PAGAMENTO DA QUANTIA DE R$ 1.610,00, CORRESPONDENTE AOS DANOS MATERIAIS SOFRIDOS PELO AUTOR. ALÉM DO MAIS, ENTENDO QUE O RESSARCIMENTO DEVE SE DAR DE FORMA SIMPLES, EM RAZÃO DE NÃO TER RESTADO EVIDENCIADA A MÁ-FÉ DOS REQUERIDOS NA SITUAÇÃO EM APREÇO. EM RELAÇÃO AOS DANOS MORAIS, NÃO RESTA DÚVIDA DE QUE A CONDUTA ILÍCITA, CARACTERIZADORA DO DANO MORAL, É EVIDENCIADA PELO DESCASO COM QUE O CONSUMIDOR FOI TRATADO, BEM COMO PELA NÃO DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO PELO REQUERENTE, REFERENTE AO PRODUTO QUE NÃO FOI ENTREGUE. NESSE DIAPASÃO, IMPORTANTE DESTACAR O SEGUINTE JULGADO:
RECURSO INOMINADO. AQUISIÇÃO DE PRODUTO PELA INTERNET. KIT NOTEBOOK GAMER COM MOUSE GAMER. CANCELAMENTO UNILATERAL. ALEGAÇÃO DE ERRO GROSSEIRO NO VALOR DO ANÚNCIO. Sentença de improcedência. Insurgência recursal. Recorrente que logrou êxito em comprovar fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do código de processo civil. Serviço de atendimento ao cliente amazon. Consumidor foi informado que a acer realmente divulgou o notebook com valor abaixo de mercado, o que gerou uma alta nas vendas e fez com que o produto esgotasse do estoque, motivo pelo qual as compras de alguns clientes teriam sido canceladas. Recorridas que não demonstraram atuação diligente a fim de resolver a questão, tão somente alegando erro no anúncio. Fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor não comprovados. Inteligência do art. 373, II, do código de processo civil. Cumprimento forçado da oferta, nos termos do art. 35 do Código de Defesa do Consumidor.
Frustração da expectativa de aquisição do bem pelo consumidor. Dano moral configurado. Ocorrido que ultrapassa a esfera do mero dissabor
. Quantum indenizatório fixado de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Observância das particularidades do caso concreto. Montante fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais). Incidência de correção monetária a partir da decisão condenatória pela média dos índices do INPC/IGP-di, e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, nos termos do enunciado nº 4.5 a da 3ª turma recursal do Paraná. Fixação de multa diária por descumprimento. Sentença reformada. Sem custas processuais e honorários advocatícios, eis que a parte recorrente logrou êxito no recurso. Recurso conhecido e provido. (JECPR; RInom 0021307-49.2020.8.16.0014; Londrina; Terceira Turma Recursal; Relª Juíza Denise Hammerschmidt; Julg. 09/04/2021; DJPR 14/04/2021). (Grifo nosso).
NO QUE TANGE AO
QUANTUM
DEVIDO, É CEDIÇO QUE, PELA NATUREZA NÃO PATRIMONIAL DO BEM VIOLADO, A DOUTRINA TEM INDICADO DIVERSOS PARÂMETROS QUE DEVEM SER SEGUIDOS PELO JULGADOR QUANDO DA FIXAÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS, SENDO ELES: A RAZOABILIDADE; A PROPORCIONALIDADE; A EXTENSÃO DO DANO; O GRAU DA CULPA; E A CAPACIDADE FINANCEIRA DO OFENSOR E DO OFENDIDO; DE FORMA QUE NÃO SEJA IRRISÓRIO NEM IMPORTE ENRIQUECIMENTO DA VÍTIMA. ASSIM, CONSIDERANDO TODO O TRANSTORNO SUPORTADO PELA RECORRENTE, A CONDIÇÃO ECONÔMICA DAS PARTES, A GRAVIDADE DA CULPA E A EXTENSÃO DO DANO, SÃO FATORES QUE JUNTOS SÃO SUFICIENTES PARA FIXAR CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS).
(8).
ISTO POSTO
, CONHEÇO
DO RECURSO INTERPOSTO E
CONCEDO PARCIAL PROVIMENTO
PARA CONDENAR OS REQUERIDOS,
SOLIDARIAMENTE
, NO VALOR DE
R$ 3.000,00
, A TÍTULO DE
DANOS MORAIS
, COM ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA, COM INCIDÊNCIA A PARTIR DA DATA DO ARBITRAMENTO, E JUROS DE MORA PELA TAXA SELIC, DEDUZIDO O ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA IPCA, DESDE A CITAÇÃO E O VALOR DE
R$ 1.610,00
, A TÍTULO DE
DANOS MATERIAIS
, COM CORREÇÃO MONETÁRIA QUE DEVE SER CONTADA DA DATA DO PAGAMENTO EFETUADO ATÉ A CITAÇÃO COM APLICAÇÃO DO IPCA NA FORMA DO ARTIGO 389, PARÁGRAFO ÚNICO DO CC E JUROS DE MORA QUE DEVERÁ SER CONSIDERADO DA CITAÇÃO EM DIANTE, EMPREGANDO-SE A SELIC, ÍNDICE QUE JÁ CONTEMPLA A CORREÇÃO MONETÁRIA. DEIXO DE CONDENAR O RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, NOS TERMOS DO ARTIGO 55 DA LJE.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)